Tribunal: TJMT
Processo: 0040671-29.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040671-29.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA - CPF: 045.317.761-19 (EMBARGANTE), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), EDIVAN PADILHA DA COSTA - CPF: 006.903.341-25 (VÍTIMA), BENEDITA CEZARINA PADILHA DA COSTA (ASSISTENTE), ODINEI STOLARSKE (ASSISTENTE), SOLANEA SACILOTTI (ASSISTENTE), MOACYR CARLOS TORTRELLI (ASSISTENTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INVERSÃO DA ORDEM DOS MEMORIAIS FINAIS – INVERSÃO TUMULTUÁRIA – PROVA DO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RECONHECER A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
– INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
NULIDADES NÃO ARGUIDAS OPORTUNAMENTE
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Portanto, no âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi debatida no acórdão impugnado, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido, tampouco é cabível os aclaratórios com inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto do recurso de apelação criminal anteriormente manejado.

Ainda,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

As supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fernando Przyczynski da Silva
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0040671-29.2018.8.11.0042, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade,
provido parcialmente o recuso defensivo, anulando o julgamento do Tribunal do Júri, eis que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de dolo eventual, mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão do acusado a novo júri.

O embargante sustenta que
há contradição no v. Acórdão, pois não acolheu a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia sustentada pela defesa. Objetiva ver o v. acordão corrigido de modo a reconhecer a nulidade da intimação da decisão de pronúncia, permitindo ao embargante discutir o seu processo perante a corte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não perante o Tribunal do Júri, considerando a ausência de crime doloso contra a vida.

Ainda, afirma que a nulidade da intimação da decisão de pronúncia proporcionará ao embargante discutir de forma definitiva a questão da culpa consciente, uma vez que o dolo já foi afastado, de forma técnica perante este douto Colegiado, sem correr o risco de interpretações equivocadas de um Juízo leigo (Tribunal do Júri).

Forte nestes argumentos, objetiva o acolhimento dos embargos, para
“reconhecer a nulidade da intimação da SENTENCA DE PRONÚNCIA, permitindo ao Embargante discutir o seu processo perante a corte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não perante o Tribunal do Juri, considerando a ausência de crime doloso contra a vida, requisito essencial para submissão de um cidadão brasileiro ao processo do Tribunal do Júri...”

(id. 279682879)
.

Nos termos da certidão de id. 279890386, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, em contrarrazões pugnou pelo rejeição dos presentes embargos de declaração, pois é elementar que a contradição apta a fundamentar embargos de declaração é a que resultar do próprio julgamento e que prejudique a compreensão da causa, nunca a que posa resultar do inconformismo do embargante. Ainda, que a
“
decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação, posto que a defesa do embargante não apontou nenhuma omissão, contradição, erro ou ambiguidade na decisão recorrida, em confronto ao disposto no artigo 620 da Lei Adjetiva Penal...”
(id. 280342866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Fernando Przyczynski da Silva
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0040671-29.2018.8.11.0042, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No julgamento o recurso de apelação criminal foi,
por unanimidade,
provido parcialmente o recuso defensivo, anulando o julgamento do Tribunal do Júri, eis que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de dolo eventual, mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão do acusado a novo júri.

O embargante sustenta que
há contradição no v. Acórdão, pois não acolheu a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia sustentada pela defesa. Afirma que o v. acordão corrigido de modo a reconhecer a nulidade da intimação da sentença de pronúncia, permitindo ao Embargante discutir o seu processo perante a corte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e não perante o Tribunal do Júri, considerando a ausência de crime doloso contra a vida.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0040671-29.2018.8.11.0042
, ora embargado, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DA ORDEM DOS MEMORIAIS FINAIS. INVERSÃO TUMULTUÁRIA. PROVA DO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL SOBRE A ALEGADA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS. ERRO MATERIAL SANADO. INOCORRÊNCIA DE PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. MERO EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. ART. 571, V, DO CPP. O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. APELANTE QUE FREIA E TENTA DESVIAR DA MOTOCICLETA. NÃO ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. JÚRI ANULADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo apelante contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

2. O recorrente argui preliminares de nulidade processual, sustentando: (I) violação ao princípio da identidade física do juiz; (II) vício na intimação da decisão de pronúncia; (III) contradição nas respostas dos jurados aos quesitos; e (IV) falta de imparcialidade do Juiz Presidente no interrogatório. No mérito, alega que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a exclusão da qualificadora do perigo comum. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e a concessão de liberdade provisória.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia constitui nulidade absoluta; (II) verificar se houve deficiência da defesa técnica, com prejuízo ao recorrente; (III) analisar a ocorrência de nulidade em razão da inversão da ordem dos memoriais finais e da contradição nas respostas dos quesitos no julgamento pelo Tribunal do Júri; e (IV) decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

III. Razões de decidir

3.
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

4. As supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

5. No tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.

6. De acordo com o laudo pericial, o apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
.

7. Desta forma, o apelante tentou parar seu veículo, tentou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e, no mérito,
recurso procedente
, para anular o julgamento perante o tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Tese de julgamento:

“1. “A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).

2. As supostas nulidades não foram arguidas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, bem como inexiste demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

3. No tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.

4. O apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
, ou seja, tentou parar seu veículo ou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 571, V. CP art. 18, I; art. 121, § 2º, Lei 9.503/97, art. 302.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula nº 523; STJ, HC nº 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC nº 947.076/MG; AgRg no RHC 11.647/GO; HC n. 702.667/RS; AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR. TJMT, RAC 1001854-57.2023; RAC 1000031-39.2022; RESE 0016770-32.2018.8.11.0042; RAC 1006760-96.2022.8.11.0000.

No corpo do acórdão no voto do redator consignou-se em relação a alegação nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia:

“
Pois bem.

Inicialmente, destaco que no processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ, HC nº 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC nº 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Por outro lado, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, por ser nulidade posterior a pronúncia deveria ter sido arguida em plenário do júri, n os termos do artigo 571 do Código de Processo Penal:

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

(...)

V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447);”

Nesse quadro, afora as supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, sua arguição apenas na fase recursal reflete a denominada “nulidade de algibeira” –
“aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no RHC 11.647/GO) –, prática rechaçada em nossos Tribunais.

Ainda, cabe frisa que pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo.

A Corte Cidadã já se manifestou:
“Mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando ‘nulidade de algibeira’, contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual”
(HC 890.927/MG, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 19.11.2024).

Neste sentido:

“Para reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal. A alegação de nulidade apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como ‘nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
(RAC 1001854-57.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

“Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de ‘nulidades de algibeira’ em sede recursal”
(RAC 1000031-39.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

Por outro lado, o apelante compareceu perante a Sessão do Tribunal do Júri, bem como confirmou que estava ciente da acusação, da denúncia, das provas produzidas e que estava acompanhado da Defensora Constituída, restando preclusas as alegadas nulidades posteriores a denúncia.

Assim, considerando que as supostas irregularidades não foram levantadas em momento oportuno, e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

...

Por fim, no tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, que indagava aos jurados se o apelante Fernando era o condutor do automóvel que colidiu com a motocicleta da vítima, restou consignado no termo a resposta
“não”

por quatro vezes
, o que, em tese, indicaria a inexistência de autoria delitiva por parte do apelante.

Todavia, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos
(id. 256715787).

“QUESITOS

Série 1 — Materialidade e autoria.

1) Que no dia 07 de julho de 2018, por volta das 01h48min, em via pública, Avenida São Sebastião, nesta Capital, a vítima Edivan Padilha da Costa foi atingida por um veículo HB20, cor branca, placa OB0-8852, ocasionando as lesões descritas no laudo de necropsia?

(

) Sim (
) Não

(

) Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima?

(

) Sim
(
) Não ( ) Prejudicado

3) Que o réu Fernando Przyczynski da Silva era o condutor deste veículo?

(

) Sim
( ) Não

(

) Prejudicado

4) Agindo assim o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte?

(

) Sim
(

) Não (

) Prejudicado

5) Os jurados absolvem o réu?

(

) Sim
( ) Não

(

) Prejudicado

6) Que o réu agiu resultando em perigo comum vez que causou perigo a terceiros?

( ) Sim ( ) Não

(

) Prejudicado

1ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e “
sim
” por 03 votos. Ao
sexto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Dispensada à assinatura das partes e dos Srs. Jurados, nos termos do art. 26 do Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ.”

Isto posto,
rejeito
as preliminares.

No mérito, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, a imputação contida na exordial foi desclassificada para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n. 9.503/97).

Após interposição do recurso pela Promotoria de Justiça, a magistrada que passou a atuar na 12ª Vara Criminal da Capital,
em juízo de retratação
, pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Houve a preclusão da decisão de pronúncia.

O apelante foi levado a julgamento na Sessão Plenária realizada em 05 de novembro de 2024, e o Conselho de Sentença, na resposta aos quesitos formulados, reconheceu que o acusado,
“assumiu o risco de produzir o resultado morte”
[Quesito n. 4], ou seja, o
dolo eventual
.

Calha destacar que a despeito do fatídico acidente que vitimou a pessoa de Edivan Padilha da Costa, as provas mostram que o paciente não só permaneceu no local, como solicitou o apoio da Polícia Militar e do SAMU para prestar atendimento à vítima.

Além disso, o acusado se submeteu ao teste etilômetro o qual resultou em
0,14mg/l
, ou seja, não configurando embriaguez ao volante, tanto que no despacho proferido pela autoridade policial, não houve sua autuação em flagrante delito.

Apesar de não verificado o estado de embriaguez do paciente, embora este tenha admitido que consumiu três cervejas durante o jogo do Brasil ocorrido no dia anterior, o juízo da 12ª Vara Criminal entendeu,
em juízo de retratação
, pronunciar o paciente porque conduzia seu veículo a uma velocidade de 108km/h, ou seja, 170% acima da permitida, e porque dirigiu sob influência de álcool.

Ainda, consta da decisão de pronúncia que, segundo o depoimento prestado pelo perito criminal
MOACYR CARLOS TORTORELLI
,
“não restou evidenciado quem deu causa determinante ao acidente”
, e que, de acordo com laudo confeccionado,
“ao perceber que o acidente ocorreria”,
o acusado

“freou o veículo e tentou se deslocar para a esquerda”
.

Neste cenário, tenho, s.m.j., que é inviável a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença no sentido de reconhecer que o apelante
assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Importante fazer algumas considerações sobre os institutos do
dolo eventual
e da
culpa consciente
, sobre os quais pairam uma zona cinzenta que atormenta não apenas os juízes togados, mas sobretudo os
jurados
que compõe o Conselho de Sentença nos julgamentos dos crimes contra a vida.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos e a linha tênue que os separa, valho-me da brilhante explanação do Ministro Rogério Schietti Cruz, dada no julgamento do HC n. 702.667/RS:

‘Como já manifestei por diversas vezes, em verdade,
é tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime, máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel
. O tema me leva, sempre que com ele me defronto, a refletir sobre a particular dificuldade de chegar a uma conclusão sobre o elemento anímico que move a conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o acusado em sua psique se materializa em atos externos.

Pessoalmente, em crimes praticados na condução de veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo fato ocorrido (ou alguém que lhe seja caro, como no caso), a tendência natural é concluir pela mera ausência do dever de cuidado objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se utilizam desse meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na maioria das vezes, agem sob a sincera crença de que têm capacidade de conduzir o seu veículo sem provocar acidentes.

Exemplos de dolo eventual mais pungentes e mais claramente perceptíveis podem ser mencionados, como, v.g., a ‘brincadeira’ conhecida como roleta-russa, em que há quase percepção de que acontecerá um resultado danoso, e acaba o agente anuindo a ele.
Mas, em situações de crime no tráfico viário, à exceção dos casos de ‘racha’, em que a competição seja assistida por populares, e que já sugere um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes), é mais espinhoso sustentar haja o condutor do veículo causador do acidente anuído ao resultado
.

Parece haver concordância entre os doutrinadores pátrios de que o nosso Código Penal se filiou, de maneira geral, à teoria finalista da ação, na qual o dolo e a culpa traduzem o elemento subjetivo do tipo.
E, quanto ao dolo, há também certo consenso de que o art. 18, I, do CP – que dispõe ser doloso o crime quando o agente, com sua atuação, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – deve ter a sua última parte interpretada de acordo com a teoria do consentimento, do assentimento ou da assunção
. Então,
somente haverá assunção do risco – apta a caracterizar o dolo eventual –, ‘quando o agente tenha tomado como séria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importa com isso, demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente. Assim, não poderão servir de ponto de apoio a essa indiferença e, pois, ao dolo eventual, a simples dúvida, ou a simples possibilidade, ou a simples decisão acerca da ação’
(TAVARES, Juarez apud PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 332).

Nesse particular, a referida teoria pode ser sintetizada com o raciocínio de Frank (‘Fórmula de Frank’), aplicável em casos práticos, segundo o qual, se o agente diz a si mesmo: seja ou aconteça isto ou aquilo, de qualquer modo agirei, há dolo eventual (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 281).

A assunção do risco de produzir o resultado danoso, portanto, refere-se ao dolo eventual, instituto com raízes causalistas – dissonante dos ideais finalistas que permeiam o Código Penal –, cuja delimitação não seria apenas a consciência das consequências prováveis, mas, sim, o consentimento prévio do resultado.

Assim,
para a caracterização do dolo eventual, não se exige uma vontade inquestionável do agente, tal qual no dolo direto: bastam a anuência e a ratificação, situadas na esfera volitiva
. Em singela lição, Luiz Vicente Cernicchiaro obtemperou: ‘O agente tem previsão do resultado, todavia, sem o desejar, a ele é indiferente, arrostando, sem a cautela devida, a ocorrência do evento’ (RHC n. 6.368/SP, 6ª T., DJ 22/9/1997).

Claus Roxin, referido por Juarez Tavares, conceitua o dolo eventual como a ‘decisão para a possível lesão de bem jurídico’ (ROXIN, Claus, Strafrecht, AT, I, 4. ed., Munique: Beck, 2006, p. 445, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Delito. São Paulo: Estúdio Editores, 2015, p. 65).

Mas como identificar esse elemento psíquico que configura o dolo eventual do agente? Eis a dificuldade de se concluir acerca da previsão e do consentimento do agente quanto ao resultado. E daí o questionamento: como o operador do direito comprovará, de forma motivada, o estado anímico do sujeito que provoca um homicídio sob a direção de um veículo, sem que haja confissão válida de sua parte?

Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, ‘Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato’ (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955, destaquei).

Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do agente
[...].’
(STJ, HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Noutras palavras, a principal diferenciação entre os institutos (
dolo eventual
e da
culpa consciente)
consiste, simplificadamente,
na aceitação
, por parte do agente,
da ocorrência do evento danoso
, que apesar de previsível, acreditava que pudesse evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, permanece no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso, enquanto na culpa consciente, acredita ele que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Trago ainda ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“
5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que a probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a

dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.
(Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396).

Especificamente sobre a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco preleciona:

“Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados na direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual
. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316).

Há unanimidade na doutrina de o
dolo eventual
constituir uma das questões mais complexas e emblemáticas da dogmática penal moderna, que não encontrou solução satisfatória que conjure as críticas que se faz a todas as teorias já criadas em busca de uma explicação que harmonize e uniformize um pensamento sobre o qual deite determinado consenso, ainda que relativo.

De um modo geral, duas são as teorias centrais: a
cognitiva
e a
volitiva
, das quais as demais, pode-se dizer assim, são derivações.

A
cognitiva
(teoria da representação), a mais imperfeita e deficiente criada – quiçá em razão da dificuldade na comprovação do elemento anímico da vontade –, considera que o simples juízo da existência de previsibilidade do resultado do risco é suficiente a satisfazer as exigências do dolo eventual.

Para a teoria da representação, sempre haverá dolo eventual quando o agente puder considerar que seu comportamento tem aptidão possível ou provável para produzir risco a uma norma de conduta protegida pela lei, sendo de somenos importância a sua anuência às consequências da sua conduta. Pouco importa se se coloca ou não de acordo com o resultado, se assinta ou não a ele.

Não é preciso esforço intelectivo para se perceber que essa teoria não cabe em nosso sistema legal, que considera a existência de dolo quando a conduta exterioriza, segundo o elemento subjetivo do tipo penal, uma conduta reveladora de um elemento
intelectual
(afigurado pelo “saber”, pelo “conhecer” e, pois, pela
representação
), e outro
volitivo
(informado pela “vontade”, “querer”, “determinação” ou “assentimento”) (CP, art. 18, I).

Em torno dessa teoria, nasceram outras, como a da
possibilidade
(a qual se contenta com a mera representação intelectual de o resultado vir a se produzir em termos de frequência); a da
probabilidade (que é a mais que a possibilidade, em nível de acontecimento no mundo real) e a do risco
(cuja base de fundamento, simpliciter, consiste em o agente
perceber
,
considerar
ou
contar com
o risco, em maior ou menor probabilidade).

O grande defeito da teoria da representação reside no fato de se desprezar totalmente o
elemento volitivo
, nela importando apenas a idealização, o conhecimento do agente de que a sua conduta pode gerar um risco ao bem jurídico protegido, sobre o qual descansa uma norma de proibição e até aquelas de cuidado objetivo. Segundo essa doutrina, a culpa consciente seria atraída pelo buraco negro do dolo eventual, o que, ao fim e ao cabo, constitui um grande paradoxo, haja vista que o elemento comum entre ela e o dolo eventual é exatamente o conhecimento do risco, não desejada nela, e aceito no outro.

A outra grande teoria explicativa do dolo eventual é a do
consentimento ou da vontade
, onde a representação, conquanto importante, é sobrelevada pelo “querer” (dolo direto) ou “assentir” (dolo eventual).

Nada obstante, não cabe dúvidas, entretanto, que “
o nosso ordenamento jurídico-penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento, posto que o art. 18, I, do Código Penal, reza que o dolo se caracteriza no momento em que o sujeito queira o resultado (vontade) ou assuma o risco de produzi-lo (assentimento). A teoria da representação não foi acolhida como fundamento isolado da caracterização do dolo, mas é pressuposto lógico tanto da teoria da vontade como da teoria do assentimento. Para que o sujeito queira um resultado, é necessário que, anteriormente, o tenha representado. Da mesma forma, só se pode consentir com o que se conhece”
(Fernando Galvão, Parte Geral, 2017, 9ª Ed., pg. 283, Ed. D’Plácido).

Portanto, no
dolo eventual
há de haver uma representação séria do resultado no intelecto do agente, no sentido de que a desgraça (que não constitui o seu objetivo) provavelmente pode ocorrer, e ainda não refreia sua ação, aprovando-a e se colocando em concordância ou em situação de indiferença com o resultado.

Por sua vez, na
culpa consciente
, há a mesma representação do evento criminoso, mas que não é levado a sério pelo agente, que
confia
que pode evitar o pior, seja porque acredita em suas habilidades, avalia ou calcula mal a situação ou coloca fé de que nada acontecerá.

É o que se dá, por exemplo, na situação, também citada em âmbito doutrinário, do motorista que trafega em pista movimentada de mão dupla, que faz uma ultrapassagem arriscada, confiando não apenas na sua habilidade de piloto, como avaliando (mal) que conseguiria fazer a manobra que estimou tempo suficiente para realizá-la. Se o acidente acontece, ainda que estivesse bem acima da velocidade permitida e/ou de as placas de sinalização proibirem a ultrapassagem naquele ponto da rodovia, por certo que não se poderia cogitar em dolo eventual, senão em
culpa consciente
.

Na avaliação de situações semelhantes, há de se considerar ainda que, não tendo o motorista propósitos suicidas, dificilmente colocaria também em risco a sua própria vida. O que põe diferença entre o dolo e a culpa consciente é a
vontade,
não o conhecimento da provável consequência da decisão tomada, que é o elemento comum que os assemelha. Para fins de dolo eventual o
assentimento
, por questão de política criminal, é equiparado à “vontade”.

A despeito de ontologicamente ser diferente do dolo direto, o dolo eventual é tratado, para fins de aplicação de pena, como tal, isto porque, como bem assinala Roxin, “
quem inclui nos seus cálculos a realização de um tipo por ele reconhecido como possível, sem que isso o dissuada do seu plano, decidiu conscientemente – mesmo que apenas para o caso eventual e muitas vezes contra suas próprias esperanças de o evitar – contra o bem jurídico protegido pelo tipo correspondente”
(Apud Maria Laura, Mamique Pérez, Accion, dolo eventual y doble efecto, Ed. Marcial Pons, 2012, pg. 99).

Há mesmo certa lógica nessa ordem de ideias, porque apesar de o agente não querer diretamente o resultado – quase sempre decorrente de um
efeito colateral
de um objetivo que lhe é mais importante – sabe que ele é certo ou provável e mesmo assim segue atuando, assumindo o risco de produzi-lo. Para fins legais,
“assumir o risco do resultado”
equivale a
“querê-lo”
.

Ao se posicionar de acordo com o resultado, coloca-se na mesma situação de quem deseja a realização do ato contra legem, demonstrando um menosprezo pela norma proibitiva, e não a violação simples de uma obrigação de conduta.

Contrario sensu, atua com culpa consciente o agente que, mesmo considerando a possibilidade ou probabilidade do dano à norma abstrata, não assume o risco de produzi-lo, o que, no meu entendimento, equivale a confiar
e
acreditar
na não realização do resultado indesejado.

Desse modo, o
dolo
, ao menos em nosso sistema penal, é um querer, desejar o resultado (na dicção do art. 18 do CP, “quando o agente
quis
o resultado”) configurativo do tipo penal, na faceta da culpabilidade.

No
dolo eventual
, variante do dolo comum (direto ou indireto), “assumir o risco de produzir o resultado” equivale a “querê-lo”, pois de outro modo, por maior que seja o contorcionismo hermenêutico, dolo não será. Mas o querer, que é sempre precedido da representação do resultado, exige o conhecimento potencial do risco que a ação possa causar em relação ao bem jurídico, que deve ser efetivo e não meramente potencial.

Neste particular, importa por ênfase que a “eventualidade” é situação atinente ao
resultado
da ação, pois a lesão, possível ou provável, pode acontecer ou não. De todo modo, o elemento subjetivo do tipo não pode ser medido ou comprovado pelo resultado, mas pelo “querer” ou pela assunção do risco de produzi-lo (CP, art. 18, I).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do
dolo eventual
na conduta do autor,
desde que se justifique tal conclusão excepcional
com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária, se o réu agiu de maneira culposa ou dolosa.

A primeira pergunta que se faz é: o apelante estava embriagado no momento do fato? A reposta é
negativa
.

Conforme comprovado pericialmente nos autos, conquanto houvesse álcool no sangue do paciente, a quantidade encontrada não caracterizava a
embriaguez
.

A propósito, a vítima foi submetida à realização de perícia para verificar a dosagem de etanol no sangue, constatando-se que a presença de etanol no material de concentração de
22,73dg/l
.

No atinente ao excesso de velocidade apontado no Laudo Pericial, ainda que se possa admitir, hipoteticamente, que o paciente
desenvolvia velocidade excessiva
, ou seja, que estivesse a 108 km/h em uma via que permitia no máximo 40km/h, se encontrando, portanto, 170% acima da velocidade permitida, assim considerada pela lei de regência, esse fator não é bastante à prova do dolo eventual.

Peço vênia para transcrever em parte os argumentos lançados no voto-condutor proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no recurso em sentido estrito n. 0016770-32.2018.8.11.0042,
verbis
:

“A imprudência, como modalidade da culpa, também comporta na sua estrutura o
excesso de velocidade
. O que a diferencia do dolo eventual é a confiança do agente em que o resultado previsível não acontecerá.

Constitui práxis arraigada em nosso país, com enorme desrespeito às leis de trânsito, os motoristas reduzirem a velocidade nos locais com radares, passagens de pedestre, rotatórias e sinaleiros, enfiando o “pé na tábua” após se afastarem deles.

É o que provavelmente aconteceu, sobretudo pelo horário que o acidente aconteceu, qual seja, quase 2 horas da madrugada.

Embora previsível a possibilidade de alguém cruzar o semáforo, furando ou não o sinal (o dolo eventual e a culpa consciente têm neste ponto a mesma estrutura conceitual), certo é que
não assumiu o risco do resultado
.

A situação difere muito daquela em que jovens apostam corridas no centro urbano da cidade, onde consideram os riscos e assumem a probabilidade de acidentes. Nessas condições, há dolo eventual se o agente admite a ocorrência de acidentes e os aceita como prováveis, sem importar-lhe os resultados. Em sentido figurativo, o feito histórico de Júlio Cézar de cruzar o Rubicon, representou o dolo eventual quando eternizou a frase alea jacta est.

O excesso de velocidade jamais pode ser tomado como
elemento essencial do dolo eventual
, que exige muito mais do que a mera representação e previsibilidade do dano. Qualquer que seja a modalidade do dolo, não se dispensa dele o
querer
(dolo direto ou indireto) ou o
admitir
a consequência da sua ação (dolo eventual). Deve haver sempre o casamento do
saber
(elemento cognitivo) com o
querer
(elemento volitivo).

Bem por isso, como dito alhures, é insuficiente à caracterização do dolo eventual a teoria da representação, que se contenta com o
conhecimento
, dispensando a
vontade
como elemento central da tipicidade subjetiva.

Pode haver excesso de velocidade com ou sem
querer
a produção do resultado danoso. É o elemento volitivo que diferencia a culpa consciente do dolo eventual, pois enquanto na primeira o agente confia que o acidente não acontecerá, no segundo ele, não o desejando diretamente,
aceita-o
como resultado da sua tresloucada ação.

Uma coisa é o agente representar a possibilidade ou probabilidade de provocar um acidente, resignando-se a essa consequência (dolo eventual), outra, muito diferente, é acreditar que ele não se realizará (culpa consciente).

No dolo eventual, o agente considera seriamente a probabilidade de acidente e mesmo assim nada o dissuade reduzir a velocidade, conformando-se com ele. Na culpa consciente, o motorista admite a possibilidade (que é menos que a probabilidade) do sinistro, mas
confia
e
acredita
que ele não acontecerá.

No dolo eventual há sempre um objetivo mais importante para agente, como na disputa automobilística, onde o essencial é vencer a corrida, o que verdadeiramente lhe importa. Apesar da probabilidade de acidente, considerada seriamente, o piloto segue atuando para conseguir o seu propósito, sem importar-lhe as consequências (teoria da indiferença).

Definitivamente, não é a situação dos autos.

Mesmo não imprimindo a velocidade recomendada para o local,
ao que tudo indica
, longe ficou o acusado de assentir ao acidente, elemento psicológico indispensável ao exsurgimento do dolo eventual”.

Neste ponto, frisa-se que, de acordo com o laudo pericial, o apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
.

Desta forma, o apelante tentou parar seu veículo, tentou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.

O
“assumir o risco de produzir o resultado”
(CP, art. 18, I) importa em, considerando-o provável, admiti-lo e aceitá-lo. O risco, em si e por si, é um componente objetivo do acontecimento; a assunção dele, o elemento subjetivo revelador do dolo. Se o risco existe, mas o agente não o aceita ou o admite, haverá
culpa consciente
, nada mais.

A mera representação do risco que a conduta expõe não atende às exigências do dolo eventual, como tal admitido pelo legislador penal.

Não se põe dúvida que é elemento do dolo o conhecimento do agente que sua ação coloca em risco um bem jurídico protegido pela norma. Todavia, conhecimento sem vontade não caracteriza dolo. Se sabe do risco e mesmo assim segue com sua ação,
colocando-se de acordo o resultado
, exsurge o dolo, cuja eventualidade está no acontecimento, não na psiquê do agente.

Por seu turno, há culpa consciente se, conhecendo os riscos, confia que o fato não acontecerá, acreditando que possa evitá-lo.

Portanto, diante do comportamento apresentado pelo apelante no
momento
do acidente, quando tentou frear seu veículo e desviar da motocicleta; como
após
o abalroamento, ao permanecer no local e prestar assistência à vítima; ao se submeter ao exame de etilômetro para afastar a alegação de embriaguez, não se coadunam com o
dolo eventual
.

Com efeito, a decisão dos jurados, que acolheu a tese de dolo eventual, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

É preciso ressaltar que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo-lhe assegurada a soberania de seus veredictos. No entanto,
quando a decisão do Conselho de Sentença se apresenta em flagrante desconformidade com os elementos probatórios, cabe a esta instância revisora intervir para assegurar a correta aplicação da lei penal, especialmente quando há indícios de que os fatos foram julgados de maneira dissociada da prova dos autos.

Da jurisprudência destaco:

“A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(N.U 1006760-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

“1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Enfim, o sistema da íntima convicção inerente ao tribunal do júri assegura que os jurados não estão obrigados a decidir de forma necessariamente motivada, mas não permite conferir “uma carta em branco” ao conselho de sentença para decidir arbitrariamente.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer, dou
provimento
ao recurso de apelação interposto por
FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA
, para anular o julgamento, determinando a submissão do acusado a novo júri.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Senhor Presidente, após atenta análise de vossa explanação, manifesto a intenção de reconsiderar meu voto, sobretudo porque analisei, inclusive, o mérito, e se avançarmos para a apreciação da matéria de fundo, chegaríamos à mesma conclusão de Vossa Excelência, ou seja, a desclassificação do tipo penal.

Quanto à ausência de prejuízo no caso, embora o réu tenha manifestado sua ciência em plenário, não se pode deixar de considerar que um leigo, de certa forma, possui apenas ciência parcial ou mesmo nenhuma consciência da complexidade de um julgamento do Tribunal do Júri.

Como é de notório conhecimento, a oratória exerce influência significativa nesse tipo de julgamento, podendo, inclusive, levar à absolvição de um réu tecnicamente culpado ou à condenação de um inocente.

Assim, manifesto preocupação quanto à necessidade de um filtro rigoroso nos julgamentos do Tribunal do Júri, onde as emoções e a oratória podem influenciar o veredito.

Insisto na exigência de indícios suficientes para a submissão de um caso a esse tribunal, embora reconheça a subjetividade desse conceito.

Embora reconheça a ausência de prejuízo, diante da conclusão alcançada com a análise do mérito, preocupa-me a tendência de relativização de atos processuais essenciais, como a citação.

Alguns tribunais, inclusive, cogitam abolir a figura do oficial de justiça, substituindo-a por intimações via WhatsApp.

Não me oponho aos avanços tecnológicos, mas defendo a formalidade e a liturgia de certos atos processuais, como a entrega da contrafé e a explicação detalhada ao réu.

Aliás, o oficial de justiça, bem-intencionado e ciente da importância desse ato, deve alertar o réu sobre as consequências de eventual falta de defesa, na medida em que uma pessoa leiga não possui conhecimento da gravidade das implicações.

A relativização do devido processo legal, especialmente nas sentenças de pronúncia, em que a intimação pessoal do réu constitui exigência legal, preocupa-me profundamente. A simples ligação telefônica não supre a necessidade de intimação pessoal, pois eventuais crimes cibernéticos podem mascarar a identidade do interlocutor.

Portanto, é imprescindível que o ato citatório seja realizado de forma pessoal, não sendo suprido por uma simples ligação telefônica.

Acredito que a eliminação da figura do oficial de justiça, como pretendem alguns tribunais, é um equívoco. Mesmo com o avanço da tecnologia, alguns atos processuais, como a citação, não prescindem da pessoalidade, uma vez que são indispensáveis para garantir a segurança jurídica.

Na hipótese em exame, embora, ao cabo, seja possível concluir pela ausência de prejuízo, não se pode deixar de reconhecer que, em princípio, ele existiu, porque, a meu ver, quem apresenta uma alegação anteriormente, demonstra desconhecimento do processo.

Não rebateu a tese do homicídio doloso, limitando-se à desclassificação. Reputo que, em razão dessa omissão, o réu ficou indefeso, razão pela qual reconheci a nulidade para retroagir à fase de apresentação dos memoriais finais pela defesa.

Por sua vez, o eminente Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, a quem muito estimo, parece não ter compreendido a existência de nulidade formal, a partir deste ponto.

Contudo, a circunstância de a nulidade não ter sido suscitada pela parte e de não ter sido objeto de arguição pela defesa, por ocasião do Tribunal do Júri, como bem observado pelo eminente vogal, leva-me a refluir na posição anteriormente adotada.

Nesse contexto, adentrando à análise da matéria de fundo e constando-se que a tese defensiva foi acolhida, concordo que não houve prejuízo, e sim benefício para o réu.

No entanto, registro minha preocupação com a crescente relativização de atos processuais essenciais. A fluidez do direito, onde cada um interpreta a lei a seu modo, é preocupante e exige que reafirmemos a importância do cumprimento da regra escrita.

Nesse sentido, reitero a necessidade de intimação pessoal de decisões, quando assim a norma legal preceitua, e defendo a indispensabilidade do oficial de justiça.

A figura do oficial de justiça é indispensável, e os tribunais que os dispensam estão equivocados, na medida que caracteriza conduta violadora de dispositivos expressos na Lei Adjetiva Civil, cuja iniciativa legislativa é de competência exclusiva da União.

Por essas razões, reconsidero meu posicionamento, acompanhando o voto de vossa excelência.

Após análise minuciosa do mérito, concluo pela ausência de provas de dolo eventual, corroborando o laudo pericial que atesta a ausência de embriaguez do réu.

Outro ponto relevante reside no resultado da perícia, que a longa experiência no julgamento de processos análogos, permite reputá-la inconclusiva, quanto à dinâmica do acidente, porquanto a distância em que a motocicleta foi arremessada, sugere velocidade muito inferior àquela apontada no laudo.

Diante do exposto, reconsidero meu voto e acompanho a divergência inaugurada pelo eminente vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

Apesar do argumento de Vossa Excelência, que se fundamenta na ciência do réu quanto ao processo, à pronúncia e à sua situação perante o plenário do júri, considero que houve falha na intimação regular da pronúncia.

No entanto, diante do quadro apresentado na análise meritória, e acompanhando o entendimento do Desembargador Jorge Tadeu, concordo com o resultado proposto pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Assim, em razão da análise meritória apresentada, revejo meu entendimento para acompanhar o voto divergente apresentado pelo eminente vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro...”

Desta forma, analisando a decisão embargada, não verifica-se qualquer omissão ou contradição, eis que foram considerados todos os elementos trazidos nos autos, especificamente em relação a reconhecer a nulidade da intimação da sentença de pronúncia.

Como destaquei, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, por ser nulidade posterior a pronúncia deveria ter sido arguida em plenário do júri, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal.

Nesse quadro, afora as supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, sua arguição apenas na fase recursal reflete a denominada “nulidade de algibeira” –
“aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no RHC 11.647/GO) –, prática rechaçada em nossos Tribunais.

Lado outro, o apelante compareceu perante a Sessão do Tribunal do Júri, bem como confirmou que estava ciente da acusação, da denúncia, das provas produzidas e que estava acompanhado da Defensora Constituída, restando preclusas as alegadas nulidades posteriores a denúncia.

Assim, considerando que as supostas irregularidades não foram levantadas em momento oportuno, e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

Neste contexto, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os ditames legais, analisando o caso nos seus exatos limites, sem qualquer contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão a serem sanadas.

Por outro lado, como destacado no acórdão embargado:
“
o apelante compareceu perante a Sessão do Tribunal do Júri, bem como confirmou que estava ciente da acusação, da denúncia, das provas produzidas e que estava acompanhado da Defensora Constituída, restando preclusas as alegadas nulidades posteriores a denúncia...”

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto,
compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 279682879) com o acórdão recorrido (id. 277427861), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
desprovejo
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025